Tribunal: TJSP
Processo: 1004114-31.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004114-31.2016.8.26.0704/50002, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A., Fibra
Brookfield Fm Empreendimentos Imobiliarios Ltda, e a parte embargada Marcelo
Martin Rodrigues, Erica Sposito Rodrigues.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004114-31.2016.8.26.0704/50002 -
Voto no: 4819*rl
2
Voto no: 4819
Embargos de declaração no: 1004114-31.2016.8.26.0704/50002
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 11a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Christopher Alexander Roisin
Embargante: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A., Fibra
Brookfield Fm Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Embargado(a): Marcelo Martin Rodrigues, Erica Sposito Rodrigues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.
Necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais
decorrentes do trabalho recursal. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
330/334, que não conheceu do recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à fixação de honorários sucumbenciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004114-31.2016.8.26.0704/50002 -
Voto no: 4819*rl
3
Os embargos comportam acolhimento.
Há omissão no v. acórdão.
Verifica-se que na r. Sentença foram fixados honorários sucumbenciais
em favor dos patronos das partes embargantes no percentual de 10% sobre o valor da
causa.
Por consequência, os embargados interpuseram recurso de apelação e os
embargantes apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação.
A partir disso, há necessidade de majoração dos honorários, em razão do
trabalho recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO na íntegra, para majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de
15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004114-31.2016.8.26.0704/50002 -
Voto no: 4819*rl
4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)